Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729034-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA ALVES DA CRUZ OLIVEIRA INACIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme destacada por CARLA CRISTINA ALVES, diante da superveniente publicação da Lei Distrital n. 6523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico- Administrativa - GATA - da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, e prevê a incorporação da última parcela ao vencimento dos servidores, manifeste-se O DISTRITO FEDERAL acerca do eventual impacto da referida norma no específico caso concreto. Prazo: 30 dias. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito